Tribunal: TJDFT
Processo: 0709618-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709618-24.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: TARCISIO KNOB AGRAVADO: RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA DECISÃO TARCISIO KNOB interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 24561462) que, na ação de execução de título extrajudicial proposta por RECON ADMINISTRADORIA DE CONSORCIO LTDA., não conheceu da impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo executado, nos seguintes termos: “Verifico que a parte executada apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença na ação de Execução de Título Extrajudicial. Contudo, é notório que a resposta em ação de execução se dê sob a forma de embargos à execução, como ação autônoma, cuja natureza jurídica é de ação de conhecimento, seguindo rito próprio, conforme preceitua o art. 914 e seguintes da Lei Adjetiva Civil. Logo, não cabe resposta à referente ação por simples petição. Cumpre salientar, também, que não é o caso de aplicação do princípio da fungibilidade, eis que o referido princípio somente pode ser aplicado se todos os seus requisitos forem devidamente preenchidos: inexistência de erro grosseiro, dúvida objetiva quanto ao recurso adequado, boa-fé da parte, bem como os pressupostos recursais (competência, capacidade processual e regularidade formal - tempestividade, preparo, forma e motivação do recurso interposto). É inexistente a dúvida objetiva quanto ao recurso adequado para defesa em sede de execução de título extrajudicial, configurando erro grosseiro a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença no presente caso. Certifique a secretaria o transcurso do prazo para interposição de embargos à execução. Após, intime-se a parte executada para acostar, no prazo de 05 (cinco) dias, seus comprovantes de rendimentos que atestem a sua insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita.” O agravante-executado alega excesso no valor cobrado na execução. Aduz que os cálculos apresentados comprovam o excesso de execução, ante as cláusulas abusivas constantes no contrato. Afirma que “reconhece e solicita homologação dos valores que já pagou ao Exequente no importe de R$ 224.883,41 (duzentos e vinte mil oitocentos e oitenta e três reais e quarenta e um centavos) conforme COMPROVADO NOS AUTOS.” ( id. 24559708). Requer que “o presente recurso seja concedido e em seu mérito provido para reformar a decisão agravada, no sentido de conceder a liminar de urgência antecipada para o juízo considere: a) os valores que já pagou ao Exequente no importe de R$ 224.883,41 (duzentos e vinte mil oitocentos e três reais e quarenta e um centavos) conforme COMPROVADO NOS AUTOS. b) o imediato desbloqueio dos bens e das contas do executado, uma vez que a citação já foi devidamente cumprida e os valores devidamente impugnados; c) a suspensão da execução nos moldes do art. 525, §6o do Código de Processo Civil; d) suspensão da penhora do veículo que ele é a garantia do contrato de ID 49905054, motivo pelo qual defiro a penhora do veículo CAMINHÃO, MARCA: VOLVO, MODELO: FH 400 6X2T, COR: BRANCA, ANO FABRICAÇÃO: 2008/2008, RENAVAM: 00961051299 CHASSI: 9BVASG0C98E740348.” (id. 24559708). Ausente o preparo, uma vez que foi deferido ao executado os benefícios da gratuidade de justiça (id. 24572915). É o relatório. Decido. Da análise do recurso, verifica-se que o agravante-executado não se insurge contra a r. decisão agravada que não conheceu da impugnação ao cumprimento de sentença (id. 81615820, autos originários), apenas reitera a alegação de excesso de execução, matéria não analisada na r. decisão agravada. As matérias suscitadas no presente agravo não foram decididas no Juízo de origem, o que impossibilita sua análise nesta instância revisora, sob pena de supressão de instância. A lei processual civil exige que o agravo de instrumento contenha as razões do pedido de reforma da decisão (CPC, art. 1.016, III), ou seja, o agravante deve expor as razões do inconformismo e essas, por questão lógica, só podem se referir à fundamentação da decisão. Segundo a lição de Flávio Cheim Jorge, na sua obra Teoria Geral dos Recursos Cíveis, Ed. Forense, 2a ed., ps. 155/6, in verbis: “Situação que se assemelha à ausência de fundamentação é aquela em que as razões são inteiramente dissociadas do caso concreto. As razões devem ser pertinentes e dizer respeito aos fundamentos da decisão, ou a outro fato, que justifique a modificação dela. Se as razões forem completamente diversas do objeto litigioso não há como se admitir o recurso. Não se está exigindo aqui que a fundamentação do recurso seja pertinente ou correta. Isso é o próprio mérito do recurso. O que se está demonstrando é que se as razões dizem respeito a uma situação fático-jurídica completamente diferente da dos autos, o recurso não pode ser conhecido.” (g.n.) Portanto, o agravo de instrumento não enfrentou especificamente os fundamentos da r. decisão agravada, o que impõe o não conhecimento, conforme disposição do art. 932, III, do CPC/2015, in verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Nesse sentido, cito jurisprudência deste e. Tribunal, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA QUE INDEFERE A INICIAL POR NÃO TER O AUTOR INFORMADO O EXATO ENDEREÇO DO RÉU APÓS DETERMINAÇÃO DE EMENDA. RAZÕES DISSOCIADAS EM PARTE. A redação do art. 932, inciso III, do CPC/2015 estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. (...).” (Acórdão n.957437, 20151310061512APC, Relator: CARMELITA BRASIL 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/07/2016, Publicado no DJE: 01/08/2016. Pág.: 146/177, grifo nosso) Registre-se, ademais, que não é hipótese de intimar previamente o agravante-executado para sanar os vícios, conforme prevê o parágrafo único do art. 932 do CPC, porque eles são insanáveis. Ou seja, facultar à parte corrigir os vícios equivaleria a permitir interpor novo recurso, já que nesse, a fundamentação e o pedido não obedecem às prescrições legais Isso posto, não conheço do agravo de instrumento do executado, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC/2015. Intimem-se. Publique-se. Brasília - DF, 7 de abril de 2021. VERA ANDRIGHI Desembargadora